Tribunal: TJDFT
Processo: 0720055-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. DIVERGÊNCIA DO VALOR DA CAUSA NA PETIÇÃO INICIAL E O REGISTRADO NO PJE. DIVISÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PLURALIDADE DE VENCEDORES.

1. Inexiste interesse recursal ante a verificação de que a situação fática relatada pelo recorrente inexiste na sentença.

2. O valor da causa de referência para a fixação dos honorários advocatícios deve ser o fixado em petição inicial e não o registrado no PJE.

2. Existindo pluralidade no polo vencedor da demanda, os honorários de sucumbência fixados em percentual sobre o valor da causa devem ser divididos proporcionalmente entre eles, em analogia ao art. 87 do CPC/2015.

4. Recurso parcialmente conhecido e provido na parte conhecida.